Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-79.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025325-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), ALDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 299.850.721-20 (PACIENTE), CRISTIANA MATIAS BARBOSA - CPF: 014.131.751-55 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO NICOLA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER NUNES DE SOUZA - CPF: 048.222.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALEI GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DORIVAL GOULART (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ GOULART (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E
FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NO CRIME EM APURAÇÃO –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 1º, III, da Lei 7.960/89, ou em fundamentação inidônea do decreto de prisão temporária, se ela está justificada nas fundadas suspeitas de que os pacientes sejam os mandantes do crime de homicídio qualificado (
in casu
, declarações de informantes e, especialmente, na delação de corréu
); e, ainda,
demonstrada a indispensabilidade da medida para a investigação policial, diante da notícia de que os pacientes
estariam planejando foragir do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de
Aldo Lopes de Carvalho
e
Cristiana Matias Barbosa
contra ato do MM. Juiz da 3ª Vara de Colíder/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da falta dos requisitos legais para decretar a
prisão temporária
, inexistindo motivação idônea a sustentar a medida extrema de privação da liberdade (Id. 68148982).

Anexou-se documentos (Id. 68148981).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 68279039).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 68356473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 69957464):

Habeas Corpus
– Homicídio qualificado (Art. 121, §2º, I, do CP) – Prisão temporária decretada – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão alicerçada em elementos concretos que demonstram a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para a conclusão das investigações do inquérito policial – Imprescindibilidade da medida para devida colheita de provas – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021